Tribunal: TCU
Processo: 023.524/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração da aposentadoria concedida a Alzira dos Santos Magalhães pelo Senado Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração da aposentadoria de Alzira dos Santos Magalhães, recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boafé, pela interessada, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão pelo órgão, suspenda o pagamento decorrente da irregularidade apontada na proposta de deliberação do relator, em face de manifesta ilegalidade, e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária pela omissão; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo decorrente da interposição de recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, se não forem providos, e envie a esta Corte, pelo e-Pessoal, no prazo de 15 (quinze dias) contado na forma do item 9.3.1, o comprovante de ciência da notificação pela interessada, em cumprimento ao disposto no art. 21 da IN TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.